Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712046-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da Vara Cível de Samambaia, ora suscitante, e o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, em ação de despejo c/c rescisão de contrato de aluguel proposta por ONE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMOVEIS LTDA contra ANDRÉ LUIS DOS SANTOS ARAÚJO. Por um lado, declarando a abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília para ações decorrentes do contrato objeto da causa, o Juízo Suscitado, de ofício, declinou da competência para processar e julgar o feito de origem para uma das Varas Cíveis de Samambaia. Em suma, ponderou haver “abuso do direito da parte autora ao eleger um foro em Circunscrição sem qualquer vínculo com a relação jurídica ou interesse das partes envolvidas, o que evidencia o nítido propósito de violar do Juiz Natural” (ID Origem 188811653) Redistribuídos os autos ao Juízo Suscitante, este suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo em síntese se tratar de declínio de oficio de competência relativa, o que violaria o art. 43 do CPC e o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (ID Origem 189587981). O Suscitante foi designado para resolução de eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 57305375). O Suscitado não acrescentou informações (ID 58042946). Decido. Inicialmente, conheço do presente conflito negativo de competência porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de despejo c/c rescisão de contrato de aluguel não residencial distribuída originariamente ao MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, foro de eleição contratual, o qual de ofício declinou de sua competência para o foro da situação da coisa, declarando a abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília para eventuais ações decorrentes do contrato locatício em questão. Inicialmente, registra-se que o inciso II do artigo 58 da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) dispõe que, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisional de aluguel e renovatórias de locação, “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Assim, a distribuição das ações de despejo c/c rescisória de contrato de aluguel, a priori, é regida pela regra de competência indicada no mencionado inciso II do artigo 58 da Lei de Locações. E a norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz, como há muito estabelecido no enunciado de Súmula n. 33 do STJ. Ademais, a eleição de foro contratual em contrato de locação distinto do da situação do imóvel ou daquele que as partes possuem domicílio, por si só, não informa a existência de prejuízo a defesa do locatário ou ilicitude contratual apta a justificar a atuação de ofício do julgador, se o caso, devendo o próprio interessado assim questionar oportunamente (CPC, art. 63, §4o), comprovando o aduzido prejuízo. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO EX OFFICIO DE COMPETÊNCIA. 1. É competente para conhecer e julgar a ação de despejo o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/91. 2. A possibilidade de declaração de ofício quanto à nulidade da cláusula de eleição de foro, quando inserida em contrato de adesão, objetiva evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa sem oportunidade de discussão quanto às cláusulas. Prejuízo não evidenciado no caso. 3. Prevalece a cláusula de eleição de foro, e a competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada por meio de preliminar de contestação, conforme art. 64 e art. 65 do CPC, em consonância ao enunciado da Súmula 33 do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Quinta Vara Cível de Brasília.(Acórdão 1072612, 07151164320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. -A Lei no 8.245/1991 (Lei de locação de imóveis urbanos) prevê, em seu artigo 58, que a competência para conhecer e julgar as ações de despejo é o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. -A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. -CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.(Acórdão 1288440, 07157096720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, observa-se que as partes do processo originário ajustaram contrato de locação de imóvel não residencial localizado em Samambaia-DF, mas elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias contratuais (ID Origem 188723534 – Pág. 8). Desse modo, malgrado o feito não tenha sido ajuizado no foro da situação do imóvel locado e de domicílio das partes (Samambaia) foi distribuído ao foro que as partes elegeram, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que evidentemente torna insubsistente eventual alegação acerca de escolha aleatória de foro. Cuida-se de partes capazes, residentes no Distrito Federal e em igualdade de condições, de sorte que detinham plena liberdade de escolherem o foro que entendiam melhor servir aos seus respectivos interesses, o qual a priori deve prevalecer, sob pena de desvirtuar a própria cláusula eletiva, tornando-a inútil. Na realidade, o negócio jurídico informa relação jurídica estabelecida entre particulares aparentemente em situação paritária, tendo elegido o foro de Brasília para dirimir litígios derivados do contrato, o que não denota qualquer abusividade. É verdade que os cidadãos do Distrito Federal costumam optar pela eleição do foro de Brasília nas suas relações contratuais, mesmo sem possuírem domicílio neste. Isso decorre da geopolítica desse ente federativo, cujas cidades satélites são extremamente interligadas à região administrativa da Capital, senão das facilidades de acesso advindas da implantação do Processo Judicial Eletrônico, o que por si só não informa abusividade. Além disso, não se deve perder de vista que a Circunscrição Judiciária de Brasília possui 25 (vinte e cinco) Varas Cíveis, podendo assim responderem por essas demandas sem qualquer prejuízo ao funcionamento das serventias, o que de rigor não ocorre em relação às demais circunscrições judiciárias. Repisando, a competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em arremate, existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude evidente, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. É dizer, quando se tratar de competência de natureza relativa, a priori, incide o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ. Assim, de acordo com os fatos supra apontados, com a legislação aplicável e com o que vem sendo decidido pela jurisprudência desta Corte a respeito, entendo que a causa em voga deve ser julgada e processada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, ora suscitado. Nesse contexto, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tal como se verifica na hipótese, ou do próprio Tribunal (CPC, art. 955, p.u., I). Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., I, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Suscitado, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, compete para processar e julgar o feito de origem. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator